Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Economia digital - Fundo de Investimento - Serviços de pesquisa e indicação de rendimentos prestados no território nacional para tomador estrangeiro – Pagamento pelos serviços ou resultado auferido no País - Exportação de serviço não caracterizada - LC 116/2003, art. 2o, parágrafo único - Incidência do tributo - Lei Municipal no 13.701/2003, item 15.01;

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Economia digital - Fundo de Investimento - Serviços de pesquisa e indicação de rendimentos prestados no território nacional para tomador estrangeiro – Pagamento pelos serviços ou resultado auferido no País - Exportação de serviço não caracterizada - LC 116/2003, art. 2o, parágrafo único - Incidência do tributo - Lei Municipal no 13.701/2003, item 15.01; CF, art. 156, inc. I; e, LC 116/2003 - Competência tributária - Princípio da territorialidade - Fixação pela origem do serviço - Fato jurídico verificado no Município de São Paulo – LC 116/2003, arts. 3o e 4o - REsp no 1.060.210/SC - Recurso desprovido.